Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-96.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006620-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Honorários Advocatícios, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCAS DO RIO VERD - CNPJ: 24.977.860/0001-48 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 078.312.517-82 (AGRAVADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (AGRAVADO), GALCEI TEREZINHA BACCIN (TERCEIRO INTERESSADO), GLASSEI TEREZINHA RIBEIRO DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), Humberto Nonato dos Santos (AGRAVADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCAS DO RIO VERD - CNPJ: 24.977.860/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006620-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

AGRAVADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi
decidido
em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o

excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006620-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

AGRAVADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1006620-96.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível Comarca de Diamantino que em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários referente à Ação de Manutenção de Posse, determinou a expedição de carta de adjudicação ao exequente da área de 200 hectares, matrícula n. 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde, e a imissão na posse.

O agravante alega seu direito de defesa foi cerceado uma vez que a decisão agravada foi proferida sem que antes fosse analisada Exceção de Pré-Executividade oposta sob o fundamento de que o imóvel em questão é bem de família e também antes de analisar o pedido de tutela de urgência na Ação Declaratória de Nulidade n. 1002351-67.2019.8.11.0005, que tramita na Comarca de Diamantino.

Pleiteia a suspensão dos atos executórios quanto ao imóvel rural único do agravante, de matrícula 1.044, até que sejam analisados a Exceção de Pré-Executividade e a tutela de urgência na referida Ação Declaratória de Nulidade.

Contraminuta no Id n. 86444493 em que o agrado pugna pela não concessão da gratuidade e, no mérito, que a Exceção de Pré-Executividade já foi analisada e rejeitada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006620-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

AGRAVADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a expedição de carta de adjudicação ao agravado da área de 200 hectares, matrícula n. 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde, e a imissão na posse, proferida nos seguintes termos:

“DEFIRO a cessão de crédito efetivada entre os credores que figuram como exequentes conforme solicitado na peça. ID. 46560938, devendo figurar como exequente unicamente Humberto Nonato dos Santos.

Retifique-se o cadastro do processo conforme solicitado na referida peça.

Expeça-se nova carta de adjudicação (ID. 47889299) ao exequente Humberto Nonato dos Santos, com área de 200ha e objeto da matricula 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, para que seja averbada no CRI competente.

Expeça-se mandado de imissão de posse da área acima em favor do referido exequente.

Desde já DEFIRO o reforço policial ao cumprimento da ordem de imissão de posse.

INDEFIRO o pedido de penhora no rosto desta demanda veiculado na peça ID. 51211751, já que a pretensão do terceiro GILBERT ROCHA PRETTI é demanda de conhecimento que ainda se encontra em seu nascedouro. Entretanto, em consonância com a decisão da Magistrada da 8ª Vara Cível de Cuiabá (ID. 51211758), a fim de resguardar os possíveis interesses do mencionado terceiro, após o registro da carta de adjudicação do imóvel matricula 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, DETERMINO que seja averbada a existência da ação número 1032529-51.2020.8.11.0041 da 8ª Vara Cível de Cuiabá.”

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, isto é, tem como objeto apenas o que efetivamente constou na decisão agravada.

No que tange à justiça gratuita, além de a decisão agravada não tratar desse tema, ela já foi deferida no Agravo de Instrumento n. 1002493-52.2020.8.11.0000, que transitou em julgado em 14/08/2020, desse modo, qualquer insurgência contra esse benefício deverá inicialmente ser requerida em primeira instância para que se possa respeitar o duplo grau de jurisdição.

No mérito o agravante questiona, essencialmente, o fato de a decisão que determinou a expedição de carta de adjudicação ter sido proferida sem antes ter analisado Exceção de Pré-Executividade e tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade, ou seja, não impugna diretamente a decisão que aponta como sendo a agravada, o que destoa das possibilidades de interposição deste Recurso.

Ademais, a Exceção de Pré-Executividade já foi decidida em primeira instância e foi rejeitada, consignando que
“...não é possível concluir que a propriedade penhorada serve, de fato, como único meio de subsistência para ele e sua família.”

Assim, caso o agravante discorde da rejeição na Exceção deve recorrer dela.

Já o pedido para que seja proferida decisão na mencionada Ação de Declaratória de Nulidade deve ser feita naqueles autos e não nestes, tampouco por meio de Agravo de Instrumento.

Desse modo, aqui, além de não ter impugnado diretamente a decisão que diz ter sido agravado a questão não apreciada que diz ter cerceado sua defesa já foi analisada, perdendo-se o objeto que porventura teria este Recurso.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021